Tribunal: TJMT
Processo: 0004783-62.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0004783-62.2019.8.11.0042
RECORRENTE: JOSE GUSTAVO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32165484) interposto por JOSE GUSTAVO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32138988):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO COM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE FRAÇÃO MAIS RIGOROSA PARA O CÁLCULO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E DA PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES FIXADAS, A FIM DE SE CONSIDERAR O RECUPERANDO COMO SE PRIMÁRIO FOSSE – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL, QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. Nos moldes do entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e pelas três Câmaras Criminais do e. Tribunal de Justiça mato-grossense, em caso de duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve ser levada em consideração para a análise dos requisitos objetivos indispensáveis à concessão dos benefícios executórios, ainda que a sentença condenatória tenha sido omissa neste ponto, pois, tal agravante possui diversas consequências jurídico-penais, previstas tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais, razão pela qual é possível tanto ao juiz de conhecimento como ao juízo da execução penal reconhecê-la, para finalidades distintas.” (AgExPe 0004783-62.2019.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020)
Alega violação aos arts. 1° e 66, ambos da Lei n. 7.210/84, bem como ao art. 494, I, do CPC, ao argumento de que faz jus ao direito à manutenção da fração de 2/5 para a progressão de regime em crime equiparado a hediondo no qual não foi reconhecida a reincidência na sentença.
Recurso tempestivo (Id. 32477484).
Contrarrazões – Id. 33870456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente o direito à manutenção da fração de 2/5 para a progressão de regime em crime equiparado a hediondo diante do não reconhecimento da reincidência na sentença condenatória, sob pena, inclusive, de reformatio in pejus.
No aresto assim restou assentado:
“Feitos tais esclarecimentos pertinentes, dessume-se dos autos que a reincidência reconhecida pelo d. Juízo da Execução Penal não restou pronunciada durante o processo de conhecimento. Nada obstante, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência do condenado, seja ela reconhecida ou não pelo órgão jurisdicional prolator da sentença , por ser circunstância de ordem objetiva e de caráter pessoal do reeducando, interfere na execução penal como um todo, podendo, pois, no juízo executório, ser reconhecida para o fim de aplicar as frações mais gravosas necessárias à obtenção dos requisitos objetivos vinculados aos benefícios inerentes à execução da pena, mesmo que não tenha sido declarada no édito condenatório.
Isso porque, por se tratar de circunstância agravante aferida técnica e objetivamente, a sua existência é induvidosa, ainda que não tenha sido reconhecida na fase de conhecimento, motivo pelo qual, se suficientemente provada nos autos, admissível que osreflexos da reincidência incidam na fase de execução da sanção penal, sem que isso configure afronta aos limites da decisão condenatória ou mesmo em gravame à situação do condenado, uma vez que – exatamente como defendido pela defesa do recuperando no “aditamento às razões recursais” e na “réplica ao parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça”, por não surtirem efeitos sobre o quantum de pena aplicada e nem sobre o regime de cumprimento, estes sim adstritos aos limites fixados na sentença condenatória, cingem-se aos aspectos próprios da execução; afinal, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.” (Id. 32138989, p. 1/2)
Verifica-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I - A reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória. Precedentes. II - É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que: "Não cabe ao Juiz da Execução rever a pena e o regime aplicados no título judicial a cumprir. Contudo, é de sua competência realizar o somatório das condenações (unificação das penas), analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparados) e a circustância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para fins de fruição de benefícios da LEP" (AgRg no AREsp n. 1.237.581/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 1o/8/2018). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1801005/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 10/10/2019) (destaquei)
Desse modo, na temática em questão, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos arts. 1° e 66, ambos da Lei n.7.210/84, e ao art. 494, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v